Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722306-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO RECORRIDO: AMERICA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A, NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA, LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Ausentes a divergência entre a vontade interna e a declarada, bem como conluio entre as partes com intuito de enganar – características fundamentais da simulação – forçoso reconhecer a ausência da nulidade alegada. 4. Ainda que da narrativa das partes seja possível cogitar tratar-se de hipótese de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento, o transcurso do prazo decadencial (CC, art. 178, II) impede sua análise. 5. Não se desconhece o entendimento coincidente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.501.640/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, REPDJe de 7/12/2018, DJe de 06/12/2018) e deste Tribunal de Justiça (Acórdão 1647871, 07049807620208070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022) sobre a nova dimensão da nulidade do negócio jurídico por simulação, que pode ser, na vigência do Código Civil de 2002, alegada, inclusive, por um dos contratantes, não sendo causa privativa de arguição por terceiro, alheio ao contrato. A improcedência dos pedidos se dá pela inexistência de simulação e não pela ilegitimidade da sua arguição. 6. Ação com conteúdo predominantemente declaratório, adjudicatória ou possessória, em regra, não possui proveito econômico novo. Nesses casos, é cabível a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, § 8o) sob pena de gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. 7. Agravo interno julgado prejudicado. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ilegalidade da fixação dos honorários sucumbenciais à revelia dos parâmetros definidos no § 2o do artigo 85 do CPC mencionado. Sustenta que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA, MOURÃO, OAB/DF 11.161 (ID 59037262). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 6o, e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, reconheceu se tratar de ação de natureza declaratória, cabendo a fixação de honorários por equidade (ID 58136249). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, do referido fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (AgInt no AREsp 937779/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/10/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005